Tribunal: TJDFT
Processo: 0728462-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0728462-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALUSTIANO FERREIRA MAIA NETO AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SALUSTIANO FERREIRA MAIA NETO contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, na execução proposta por FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF em desfavor do agravante (PJe no 0002709-52.2013.8.07.0011), assim apreciou as questões suscitadas no curso da demanda (ID 101292735 dos autos de origem): O executado alega a impenhorabilidade da verba constrita junto a sua conta bancária na Caixa Econômica Federal. Contudo, não consta resposta da CEF quanto ao efetivo bloqueio de valores na conta do executado. Ademais, não há como precisar se o bloqueio de ID 98958635 é oriundo de ordem emanada neste processo. Por fim, o fato de a conta eventualmente bloqueada ser a mesma para recebimento de salário, não torna a conta impenhorável, mesmo porque pode ser utilizada para recebimento de outros valores, eis que não há notícia que seja conta-salário. Assim, o executado deverá juntar documento que comprove que o bloqueio ocorreu de ordem emanada neste processo e extrato bancário de ao menos 3 meses demonstrando a incidência do bloqueio em verba impenhorável. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de rejeição da impugnação. No mais, considerando que a verba oriunda de participação nos lucros e resultados - PLR não possui natureza salarial, razão pela qual não se enquadra nas hipóteses de impenhorabilidade previstas pelo art. 833, IV, do CPC, DEFIRO a penhora até o limite do valor do débito em R$ 350.458,25 (trezentos e cinquenta mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos), atualizado até 12/07/2021. Oficie-se à Caixa Econômica Federal para que promova a penhora e depósito judicial dos valores recebidos a título de PLR até o montante do debito. Fica o devedor intimado, através do seu patrono constituído, acerca do bloqueio, transferência e penhora realizadas, para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, na forma do artigo 854, §3o, do CPC. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, que a penhora da participação nos lucros e resultados viola a impenhorabilidade e que sua natureza jurídica é de verba salarial. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo para que o juízo de origem se abstenha de proceder a penhora e, no mérito, pugna pela reforma da decisão impugnada para que lhe seja acolhida a impugnação à penhora e procedida a liberação da constrição efetivada. Preparo constante nos IDs 28749836 e 28749838. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se a possibilidade de penhora de participação em lucros e resultados. A legislação de regência sobre o tema (CPC – Título I - Capítulo V) estabelece que todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico estão sujeitos à execução, porém, a lei exclui os considerados absolutamente impenhoráveis. Nessa condição, encontra-se o salário do trabalhador e os proventos de aposentadoria cujo direito é tutelado com a finalidade de garantir a sobrevivência digna do devedor. Vale frisar que não houve qualquer inovação na legislação processual, consoante se extrai da redação do art. 833 do Código Processual vigente, verbis: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) Pretende o recorrente/devedor que o valor recebido a título de participação nos lucros e resultados seja considerado parte da remuneração e, portanto, afastada a sua penhora. A previsão constitucional do art. 7o, XI[1], estabelece expressamente que a participação nos lucros ou resultados não integra a remuneração e, por sua natureza, vinculada a situação incerta, não pode ter finalidade de garantia de subsistência. Está sufragado nesta egrégia Corte o entendimento de que a PLR é passível de penhora, porquanto são desvinculados da remuneração e não tem finalidade de garantir subsistência do trabalhador. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DO DEVEDOR. FASE DE CONHECIMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. ART. 278 DO CPC. PENHORA. BACENJUD. CABIMENTO. PARTICIPAÇÃO DOS LUCROS. PLR. VALORES ORIUNDOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. INEXISTÊNCIA DE NATUREZA SALARIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. PROCEDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Do exame dos autos constata-se que o devedor, citado por edital e representado pela Curadoria de Ausentes na fase de conhecimento, foi intimado para a regularização de sua representação processual no cumprimento de sentença, quedando-se inerte. Destarte, a arguição de nulidade da citação somente quando do oferecimento da impugnação ao cumprimento de sentença mostra-se preclusa, nos termos do art. 278 do CPC, eis que não invocada na primeira oportunidade em que coube ao devedor falar nos autos. 2. A verba oriunda de participação nos lucros e resultados - PLR, é caracterizada como liberalidade de terceiro e não possui natureza salarial, razão pela qual não se enquadra nas hipóteses de impenhorabilidade previstas pelo art. 833, IV, do CPC. 3. De igual forma, os valores bloqueados em conta corrente do devedor, oriundos de crédito decorrente de empréstimo consignado, não possui garantia de impenhorabilidade, eis que não se configura como verba de caráter salarial ou alimentar. 4. Mostra-se devida a fixação de verba honorária em favor do causídico da parte executada ante o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, devendo a porcentagem arbitrada incidir sobre o valor do proveito econômico obtido. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1293661, 07157685520208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 9/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DECORRENTES DE VÍNCULO DE EMPREGO. VERBA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O texto Constitucional, art. 7o, inciso XI, prevê que a participação nos lucros, ou resultados, apesar de ser um direito dos trabalhadores urbanos e rurais, não se vincula à remuneração. 2. Não há probabilidade do direito quando a verba originada de participação nos lucros e resultados da atividade empresarial não tem caráter salarial, de modo que não se submete às hipóteses de impenhorabilidade contidas no art. 833 do CPC. 3. RECURSOS CONHECIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO DESPROVIDOS. (Acórdão 1109851, 07159123420178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no DJE: 25/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DECORRENTES DE VÍNCULO DE EMPREGO. VERBA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. NÃO OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NA SENTENÇA PROFERIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. REFORMA PARCIAL. 1. A regra prevista no art. 649, inc. IV, do CPC/1973, repetida pelo art. 833, inc. IV, do CPC/2015, estabelece a impossibilidade de efetuar-se a penhora ou bloqueio de valores oriundos de salários, vencimentos, proventos ou de qualquer quantia recebida a título de remuneração por exercício de atividade profissional, em face de sua natureza alimentar. 2. Nos termos do art. 7o, inc. XI, da Constitucional Federal, os valores decorrentes da participação nos lucros e resultados da empresa são desvinculados da remuneração, de modo que a quantia recebida pelo devedor a este título não se encontra acobertada pela impenhorabilidade prevista na lei processual. 3. Evidenciado que o cálculo da dívida, elaborado pelo credor, não observou os parâmetros que haviam sido estabelecidos na sentença proferida nos embargos à execução, já transitada em julgado, deve ser reformada a decisão que acolheu o aludido valor. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 980917, 20160020167170AGI, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/11/2016, publicado no DJE: 30/11/2016. Pág.: 159/160) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DECORRENTES DE RELAÇÃO DE EMPREGO. VERBA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. 1. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais. 2. Os valores recebidos a título de Participação nos Lucros e Resultados na empresa Caixa Econômica Federal, com a qual o devedor mantém vínculo de emprego, não possuem natureza salarial, de modo que não estão acobertadas pela impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, o que permite a possibilidade de penhora dos referidos valores. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1323947, 07483614020208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, afastada a verossimilhança do direito quanto ao fundamento do pedido recursal e inexistindo grave dano ou de difícil reparação não subsistem os pressupostos para suspender os efeitos da decisão recorrida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pretendida. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília/DF, de setembro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;